Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO OU TERMO. CLÁUSULA CONDICIONAL QUE NÃO AFETA A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA.
1. A cláusula condicional que obriga o comprador distratante a cancelar a averbação do instrumento de promessa de compra e venda não afeta a exigibilidade da obrigação principal do vendedor distratante em relação ao pagamento do valor constante no título executivo, mormente quando a única consequência estipulada é que o cancelamento seja realizado pelos próprios vendedores. Ademais, não tendo ocorrido averbação, não há de se falar em obrigação de cancelamento.
2. O inadimplemento constitui fato negativo, cuja prova, por sua natureza, não pode ser imposta ao credor. Cabe ao devedor comprovar o pagamento (fato desconstitutivo do direito do credor) conforme art. 373, II, do CPC. Não havendo comprovação de pagamento por parte do devedor, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.
3. Apelação não provida.